Tribunal: TJSP
Processo: 0000678-84.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Descabimento – Preliminar – Inidoneidade de fundamentação – Inocorrência - Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante GABRIEL VITOR ALVES BATISTA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "rejeitaram a matéria preliminar suscitada e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496 - lauda 2/11
Voto:
23506 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0000678-84.2020.8.26.0496
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
DEECRIM UR6
Número de origem:
0005507-34.2018.8.26.0026
Agravante:
Gabriel Vitor Alves Batista
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Progressão de regime
Descabimento
Preliminar
Inidoneidade de
fundamentação Inocorrência - Falta de mérito do
sentenciado Requisito subjetivo não preenchido
Ausência de demonstração inequívoca de condições
para a concessão da promoção pleiteada

Reconhecimento Precedentes Decisão mantida
Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se agravo em execução interposto
contra a respeitável decisão que indeferiu o pedido do sentenciado
Gabriel Vitor Alves Batista para sua promoção ao regime semiaberto (fls.
29/34).
O sentenciado recorre e, em preliminar,
alega inidoneidade de fundamentação da decisão impugnada. No mérito,
sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496 - lauda 3/11
promoção (fls. 02/07).
O recurso foi respondido (fls. 49/50),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 51) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo defensivo (fls. 57/58).
É o relatório.
De inidoneidade de fundamentação não
se cogita.
Ao revés do alvitrado defensivamente, a
respeitável
decisão
agravada
está
motivada
e
suficientemente
fundamentada, dela se podendo extrair, sem qualquer esforço
interpretativo, que a progressão do agravante ao regime semiaberto foi
indeferida por ausência do requisito subjetivo, porque “...depois de
acurada análise do parecer emitido pela equipe técnica de avaliação
exame psicossocial, conclui-se que nas condições atuais não se mostra
aconselhável a concessão de progressão de regime prisional ao
condenado,
porquanto
ainda
não
se
apresenta
devidamente
preparado para essa nova etapa do cumprimento de pena” (fls. 29).
Vale ressaltar que se a convicção firmada
estiver suficientemente evidenciada, de forma apta a dar suporte legal ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496 - lauda 4/11
ato, não há se falar em ofensa à regra jurídica disposta no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Rechaçada a preliminar suscitada, passa-
se ao exame meritório do inconformismo recursal.
E, nesse passo, adianta-se que o reclamo
é improcedente.
O agravante está cumprindo pena total
de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime fechado, por ter sido condenado pela prática de dois roubos
duplamente circunstanciados e receptação dolosa, com termo final de
cumprimento da expiação punitiva atualmente previsto para o dia 13 de
junho de 2029 (fls. 24/26).
A concessão da progressão do regime de
cumprimento de pena aos sentenciados em geral, está atrelada ao
adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
Estes os requisitos a serem preenchidos:
(a) cumprimento de ao menos um sexto da pena ou do total das penas no
regime anterior (para os crimes comuns); (b) cumprimento de dois
quintos da pena, se o apenado for primário, e de três quintos, se
reincidente (para os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496 - lauda 5/11
de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo) e (c) mérito do condenado
(bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do
estabelecimento, ou, em casos excepcionais, com base nas peculiaridades
do caso e mediante decisão devidamente motivada em elementos
concretos a indicar a imprescindibilidade, mediante a realização de exame
criminológico).
O artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
com a redação dada pela Lei no 10.792/03, estabelece que:
“Art. 112 A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor.
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão
de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos
previstos nas normas vigentes.”
A Lei
de
Execução
Penal
objetiva
proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização dos
condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e, nessa
perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de, gradativamente, integrar
ou reinserir-se socialmente, com a chamada progressão de regime, na qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496 - lauda 6/11
se dá “...a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro
menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais
suave...” (in “Execução Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a
edição, 2017, pág. 413).
Como se vê, “em casos excepcionais, com
base nas peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente
motivada em elementos concretos a indicar a imprescindibilidade”, o
mérito do condenado (critério subjetivo), deve ser aferido mediante a
realização de exame criminológico.
A questão encontra-se pacificada no
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada” (Súmula no 439)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já decidiu nessa direção:
“1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no
art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame
criminológico,
embora
prescindível,
pode
ser
justificadamente determinada para instruir pedido de
progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi
devidamente motivada com fulcro na periculosidade do
agravante,
consectário
do
seu
histórico
criminal
desfavorável, que registra a prática de três roubos
majorados, além da indicação da falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496 - lauda 7/11
natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (2a Turma, HC no 135.484 AgR, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe 30.09.2016)
No caso em testilha, atento e fundado
nas peculiaridades do caso, o Juízo da Execução determinou a submissão
do sentenciado a exame criminológico para aquilatar o atendimento ao
requisito subjetivo exigido para a concessão da progressão de regime.
Pois bem.
Malgrado
o
adimplemento
do
cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da
progressão, o requisito subjetivo não se mostra evidenciado.
Não se desconhece a existência de
atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado (fls. 23) e dos
pareceres técnicos e da Comissão Técnica de Classificação favoráveis (fls.
16/20, 21 e 22), no entanto, certo é que o agravante não demonstra reunir
condições inequívocas para a promoção pretendida, conforme bem
decidido monocraticamente.
A respeitável decisão agravada indeferiu
o pedido de progressão ao regime intermediário porquanto, “...no exame
criminológico, apesar da conclusão favorável ao benefício, existem
importantes observações desfavoráveis ao condenado, em destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496 - lauda 8/11
para o fato do sentenciado apresentar autocrítica superficial acerca
da prática criminal pregressa e manifestar arrependimento apenas
pelos prejuízos pessoais causados pelo delito, desconsiderando danos
sociais causados. Em outras palavras: o sentenciado ainda não
assimilou adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não
ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de regime
prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de menor
vigilância.” (fls. 30).
Frise-se, pela relevância, que o exame
criminológico realizado é mero prognóstico, não havendo garantias de que
o sentenciado não volte a delinquir, sendo desnecessário lembrar que o
juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitar ou rejeitá-lo, no todo ou
em parte, como, aliás, ocorrido no presente caso.
Ademais, certo é que o reeducando é
multirreincidente, fato esse, por si só, ensejador da necessidade de mais
acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do
sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a
sociedade, além de possuir longa pena por cumprir (2029), evidenciando
a ausência de senso de responsabilidade e a inadequação à terapêutica
penal aplicada.
Não se pode olvidar, ainda, que dois dos
delitos praticados pelo sentenciado foram praticados com emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496 - lauda 9/11
violência ou grave ameaça, revelam a personalidade distorcida e, por
óbvio, exigem a comprovação de que sua periculosidade sofreu a
atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que
não restou evidenciada no caso sub examine.
Ora, o laudo pericial foi categórico em
apontar que o reeducando, “...exibiu indícios de reflexão superficial
acerca da prática criminal pregressa” (fls. 18).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Progressão de regime

Descabimento Falta de mérito do sentenciado Requisito
subjetivo não preenchido
Ausência de demonstração
inequívoca de condições para a concessão da promoção
pleiteada Reconhecimento Precedentes Decisão mantida
Agravo desprovido.” (5a Câmara de Direito Criminal, AE no
0009249-33.2019.8.26.0996, DJ 01.10.2019)
De mais a mais, na fase de execução da
pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não
pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há
de ser resguardado.
Reiterativa a jurisprudência:
“Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496 - lauda 10/11
livramento
condicional.
Impossibilidade.
Decisão
fundamentada que atende à exigência do artigo 93, IX, da
Constituição Federal. Agravante condenado pela prática de
crimes de inquestionável gravidade e que registra prática de
atos de indisciplina de natureza grave durante a expiação.
Exame criminológico desfavorável. Vedação à progressão per
saltum. Liberdade que deve ser alcançada gradativamente,
com o fito de assimilar o processo de reeducação penal
atinente a cada regime prisional. Necessidade de avaliação
do mérito do agravante no regime fechado. Agravo não
provido, com recomendação de realização de novo exame
criminológico por ocasião de futuros pleitos de benefícios
prisionais.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de
Execução Penal no 7003068-15.2016.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 11.05.2017)
“Agravo. Indeferimento do pedido de progressão ao regime
semiaberto. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do
benefício. Recurso improvido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
No
7000547-04.2017.8.26.0590, Rel. Des. José Damião Pinheiro
Machado Cogan, DJ 31.08.2017)
“Execução
Penal.
Progressão
ao
regime
semiaberto.
Indeferimento. Hipótese de falta de merecimento. Relatório
psicológico desfavorável, com conclusão concreta e negativa
em relação ao sentenciado, hábil a justificar o indeferimento
da pretensão. Exame criminológico que pode e deve, sempre
que necessário, ser exigido. Atestado de bom comportamento
carcerário insuficiente para lastrear a progressão, com a
colocação do sentenciado, condenado por crime hediondo, em
regime de quase liberdade. Desacerto na decisão agravada
não evidenciado. Agravo improvido, com recomendação.”
(TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7002912-64.2016.8.26.0073, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ
24.08.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0000678-84.2020.8.26.0496 - lauda 11/11
Nesse contexto, em que não aferido, à
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento
substancioso da periculosidade do condenado, forçoso o reconhecimento
de que não tem cabimento a concessão do benefício pleiteado.
Ante o exposto, rejeito a matéria
preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)